Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ESCOPO DA EXECUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve desvirtuamento da finalidade da conta-poupança.
2. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizada o desvirtuamento da sua finalidade, que é de fundo de reserva. Com efeito, na hipótese, cabe afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do CPC, tendo em vista que os extratos bancários do agravante demonstram movimentações quase que diárias, com depósitos e saques e, em alguns dias, até duas vezes por dia, com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente.
3. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, do CPC).
4. PRELIMINAR REJEITADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas, pelas agravantes.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.